Tribunal: TJDFT
Processo: 0711895-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da acusação contra sentença que absolveu o réu do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, tendo em vista que restou afastada a presença de dolo na conduta dele.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste no fato que o Ministério Público entende que a culpabilidade do acusado restou demonstrada em razão das circunstâncias em que o celular foi comprado por ele.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Na análise de crimes dessa espécie utiliza-se como parâmetro para aferir a presença do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.
4. Se na hipótese a acusação não conseguiu demonstrar o dolo do acusado, gerando dúvidas sobre a culpabilidade dele, o que atrai a absolvição por insuficiência de provas, prevalece o in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.